Tribunal: TJSP
Processo: 1500652-30.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500652-30.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante VICTOR
ROBERTO DOS SANTO EUGÊNIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-30.2018.8.26.0157 -Voto no 2552
2
Apelação 1500652-30.2018.8.26.0157
Apelante: Victor Roberto dos Santos Eugênio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2552
Apelação do réu colimando absolvição. Condenação por
ameaça e vias de fato. Prova segura da autoria e
materialidade das duas infrações. Tese de excludente de
ilicitude, atipicidade e insuficiência probatória: afastadas.
Condenação mantida com adoção dos fundamentos do r.
parecer PGJ. Nega-se provimento ao recurso.
Vistos
É Apelação Criminal do acusado Victor Roberto dos Santos
Eugenio contra a r. sentença do MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Cubatão, que
julgou procedente a ação e o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão
simples pela prática da contravenção penal de vias de fato e 01 (um) mês e 05 (cinco)
dias de detenção pelo crime de ameaça, considerando-o incurso no art. 21 do Decreto-
Lei 3.688/41, e no artigo 147, ambos cumulados com artigo 61, inciso II, alínea f do
Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código
Penal, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (sursis especial
do art. 78, par. 2o do CP c.c. o art. 79 do CP).
O acusado, em Razões de Apelação de fls. 133/138, pleiteia a
absolvição, alegando insuficiência probatória, o reconhecimento da legítima defesa e
a atipicidade do crime de ameaça vez que o crime de ameaça nunca se consumou por
absoluta impropriedade do meio.
O MP apresentou Contrarrazões de Apelação a fls. 147/150,
requerendo o desprovimento do recurso interposto.
O preclaro Procurador de Justiça apresentou prestimoso
parecer pelo não provimento do recurso, com a manutenção da r. sentença nos termos
em que lançada. Confira-se a fl. 160/167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-30.2018.8.26.0157 -Voto no 2552
3
Eis o relatório.
A imputação é de dois fatos que, conforme relatório da
sentença são:
[a] em 13 de maio de 2018, na Avenida Ferroviária, Área
Rural, nesta cidade e Comarca de Cubatão, prevalecendo-se das relações intima de
afeto e com violência contra a mulher, praticou vias de fato contra sua ex-namorada
Lidiane Santos de Oliveira;
[b] consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local
acima descritas, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto e com violência
contra a mulher, ameaçou sua ex-namorada Lidiane Santos de Oliveira, por
palavras, de causar-lhe a morte.
Conforme analisado pelo nobre Procurador de Justiça:
A prova coletada é segura e legitima a condenação do
apelante por infração ao artigo 21 do Decreto-lei 2688/41, bem como pelo crime
previsto no artigo 147 do Código Penal. A materialidade e a autoria delitivas estão
comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03, e pela convincente prova
oral. O apelante, em solo policial (fls. 27), confirmou que teve um relacionamento
amoroso com a vítima por um ano, e que durante o relacionamento era possessivo.
Sobre os fatos disse que ocasionalmente encontrou a vítima que, para lhe provocar
ficou com o seu melhor amigo, o que fez com que fosse questionar o motivo, mas
negou qualquer ofensa, ameaça ou agressão. Ao ser interrogado em juízo, negou a
prática delitiva, mas disse que, como ela estava com um amigo seu, falou “não vai
ficar assim” e que “não o faria de otário”, mas negou que tenha ameaçado com
essas palavras. Estavam em um baile e viu que ela estaria em companhia de um
amigo seu, oportunidade em que “perdeu a cabeça” e foi falar com ela, mas não a
agrediu. Nada tem contra a testemunha e disse que nem a conhece. Estava no baile
com um amigo, mas não o apresentou como testemunha, até porque, quando foi
conversar com a vítima, estava sozinho (sistema E-saj). A vítima, em ambas as
oportunidades em que foi ouvida, declarou que namorou com o apelante por um ano
e terminou porque ele a ameaçava. Narrou que, embora já estivesse separada do réu
aproximadamente por dois meses, ele constantemente a ameaçava e, na data dos
fatos estava em um baile quando o réu dizia, estando relativamente perto da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-30.2018.8.26.0157 -Voto no 2552
4
que iria lhe pegar e, ato contínuo, se aproximou e, de inopino, desferiu um tapa em
seu rosto. Questionado se ainda gostaria que o réu não se aproximasse de sua
pessoa, disse que sim. Embora não tenha escutado perfeitamente as palavras, pode
identificar pela forma como era dito, até porque era comum ele a ameaçar dessa
forma e com essas palavras (sistema E-saj). Representou na fase policial (fl. 04). A
versão apresentada pela ofendida se mostrou firme e coerente desde a fase
indiciária, bem como está em conformidade com a prova testemunhal. Vide fl. 160 e
seguintes.
Exauriente o parecer. Cabendo apenas reforçar que o fato de a
vítima não apresentar sinais da agressão não interferem com a configuração da
infração, até porque, assim não fosse, o apelante responderia por lesão corporal.
Mais. Não há testemunha de que o apelante tenha reagido,
então, a injusta agressão atual ou iminente. Pelo contrário, a versão da vítima,
apoiada pelo depoimento de uma testemunha compromissada, o desmente no ponto.
Igualmente não desconfigura a ameaça o fato de a vítima ter
“lido” as palavras ameaçadoras nos lábios do recorrente, o que se justifica pelo som
alto do local onde estavam. Foi segura ao reportar o que foi “lido”, com nítido viés
ameaçador diante das circunstâncias, e da agressividade do acusado que, bom
lembrar, chega a admitir haver perdido a cabeça.
Ora, se o apelante perdeu a cabeça deve ser porque sabe ter
extrapolado o que sugere fosse uma mera conversa.
Não se tratou de palavras incapazes de incutir medo pela
situação em que proferidas. Assim fosse, não teria a vítima relatado temor e
registrado a ocorrência.
De igual forma, não se exige “abalo psicológico” profundo a
quem ameaçado.
Enfim, a prova foi bem analisada na r. sentença, que inclusive
abordou com propriedade que não cabe falar em absorção da contravenção pelo
crime de ameaça (objetos jurídicos díspares, não sendo as vias de fato um ante-
factum necessário à configuração delitiva).
Igualmente bem reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, do
CP no momento da dosimetria, efetuada com correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-30.2018.8.26.0157 -Voto no 2552
5
Art. 44: inaplicável nos termos da súmula 588 STJ. Regime
aberto: aplicado regularmente. Sursis especial: aplicado como devido.
Isto posto, por este voto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO, mantida a r. sentença nos termos em que lançada.
XISTO RANGEL
Relator